Tribunal: STF
Processo: ARE 1433935
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 21).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do a) parágrafo único do art. 2°, §§ 4° e 5° do art. 3°, arts. 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 15 e 17 e §§ 1° e 2° do art. 19, da Lei n° 4.307/2006 – que dispõe sobre a instalação e armazenamento de recipientes transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo GLP -, na sua redação original e nas alterações e acréscimos promovidos pela Lei n° 4.829/2013 e pela Lei n° 5.077/2017; b) arts. 4° e 6°, da Lei n° 4.566/2009 – que dispõe sobre medida de reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos e dá outras providências -, todas do Município de Mogi Guaçu (Doc. 1, fl. 3), por violação aos arts. 5º; 24, §2º; 47, II, XIV e XIX; e 144 da Constituição do Estado de São Paulo e dos arts. 1º, IV; 5º; 18; 22, IV; 30, I e II; e 170 da Constituição Federal.



    Para tanto, afirma o Parquet que tais normas tratam exaustivamente sobre o modo de proceder da Prefeitura de Mogi Guaçu na disciplina do comércio do GLP envasado, da certificação para o desenvolvimento de atividades relacionadas à produção e comercialização de produtos alimentícios e da regulamentação da lei (Doc. 1, fl. 57), violando, assim, o princípio da separação dos poderes. Nessa linha, defende que é lícito ao Poder Legislativo – como ao Poder Executivo pelos instrumentos normativos à sua disposição – instituir políticas públicas desde que não tangencie o núcleo da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo (organização e funcionamento da Administração; atribuição de competências a órgãos do Poder Executivo com geração de despesas; servidores públicos e seu regime jurídico etc.) ou da reserva da Administração (direção superior das atividades administrativas; organização e funcionamento da Administração; atribuição de competências a órgãos do Poder Executivo sem geração de despesa; prática de atos da Administração etc), como deflui das premissas do julgamento em repercussão geral (Tema 917) (Doc. 1, fl. 58). 



    Argumenta que, do exame dos arts. 7º; 8º; 9º; 10; 11; 12; 13; 15; e 17 da Lei 4.307/2006, na sua redação original e demais alterações promovidas pelas Leis 4.829/2013 e 5.077/2017, infere-se que o legislador municipal editou normas incidentes diretamente sobre matéria referente a energia em dimensão que não lhe era permitida, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre a matéria (Doc. 1, fl. 24). 



    Assevera que a constituição atribui à União competência para legislar sobre energia, em função de sua relevância para o país e dos riscos envolvidos em tal atividade (Doc. 1, fl. 24). Em razão disso, o Município não tem, a pretexto da autonomia local, competência para a disciplina do armazenamento e do comércio de GLP envasado, na amplitude em que o fez nos dispositivos acima referidos, ainda que se desenvolva sob seu território (Doc. 1, fls. 24-25).



    Destaca que a violação ao art. 2º da Constituição também pode ser constatada no art. 6º da Lei Municipal 4.566/2009, que estabelece o prazo de 120 dias para o Poder Executivo proceda a regulamentação da matéria nela disposta.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por intermédio de seu Órgão Especial, julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade das normas, aos fundamentos de que (a) compete privativamente à União legislar sobre energia; (b) a norma local, de origem parlamentar, viola o princípio federativo, pois estabelece obrigações ao Poder Executivo quanto ao armazenamento, à distribuição e ao comércio do Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, bem como fixa prazos para regulamentação da norma; e (c) a vedação da comercialização do GLP no território do Município por empresas sediadas em outras cidades viola os princípios da isonomia, livre concorrência e livre iniciativa. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 21, fls. 3-4):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 4.307/2006, que dispõe sobre a instalação e armazenamento de recipientes transportáveis de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinado ou não à comercialização e Lei n° 4.566/2009, que trata de medida de reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos e dá outras providências, todas do Município de Mogi Guaçu. 



    1) Parametricidade. A Constituição Estadual constitui parâmetro exclusivo do controle de constitucionalidade pela via concentrada, direta e abstrata de lei ou ato normativo municipal. Impossibilidade de análise dos dispositivos legais invocados frente à Lei Orgânica do Município.



    2). Matéria relacionada à energia. Impossibilidade. Competência privativa da União (artigo 22, inciso IV, da Constituição da República). Ofensa ao princípio federativo.



    3) Lei n° 4.307/2006 (com alterações promovidas pela Lei n. 5.077/2017) e Lei n° 4.566/2009, todas de iniciativa parlamentar. Regulação dos diferentes aspectos de armazenamento distribuição e comércio de gás liquefeito do petróleo (GLP) e fixação de prazo ao Poder Executivo para regulamentação de preceitos legais. Vício formal subjetivo. Hipóteses em que o Poder Legislativo invade a seara de competência privativa do Alcaide para atos de gestão da administração pública. Afronta ao princípio da separação dos poderes. Precedentes.



    4) Norma municipal que veda a comercialização de GLP, dentro dos limites de Mogi Guaçu, por empresas estabelecidas em outras cidades. Ofensa flagrante aos princípios constitucionais da isonomia, livre concorrência e livre iniciativa, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Constituição Paulista. Ação procedente”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PREFEITO DE MOGI GUAÇU alega que o acórdão recorrido violou o art. 30 da Constituição Federal, pois ao declarar a inconstitucionalidade das Lei Municipais n. 4.307/2006 e da Lei Municipal n. 4.566/2009, não reconheceu a existência de interesse local como aquelas relacionadas à saúde pública, o que autoriza ao Município o poder de legislar sobre o tema (Doc. 23, fl. 2).



    Aduz que não houve violação ao pacto federativo, pois as normas não versam sobre energia e sim sobre o comércio do gás liquefeito, com o escopo de torná-lo mais seguro à população, o que está no âmbito da competência legislativa municipal (Doc. 23, fl. 6), o mesmo se dando quanto à Lei 4.566/2009 que trata das regras de reaproveitamento do óleo vegetal, editada de forma a evitar que esse produto se transforme em poluente, prejudicando todo o meio ambiente (Doc. 23, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar adequadamente a repercussão geral da matéria; (b) o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade das normas com base em fundamentos distintos, todavia as razões do extraordinário contestam apenas parte deles, o que atrai a Súmula 283 do STF; (c) não houve demonstração de que forma o art. 30 da CF/1988 teria sido violado, nem identifica, como de rigor, qual, exatamente, a controvérsia acerca da questão constitucional, o que atrai a incidência ao caso Súmula 284 do STF (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 29), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada aduzindo que (a) houve efetiva demonstração da repercussão geral; (b) demonstrou que o Tribunal de origem violou a Constituição, notadamente a norma inserta no art. 30 da CF/1988; (c) ainda que indiretamente, todos os pontos do acórdão recorrido foram combatidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamento da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    I — Consoante o disposto no art. 1035 do Código de Processo Civil restou determinado que o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do Recurso Extraordinário, quando a questão constitucional nele versada, não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    II - Neste mesmo artigo, ficou reservado ao recorrente demonstrar em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral. 



    III - Pois bem, a questão tratada pelas Leis Municipais n. 4.307/2006 e 4566/2009, ultrapassa os limites da causa, ou das partes envolvidas, no caso o Município de Mogi Guaçu enquanto ente da Federação e o Ministério Público, afetando diretamente toda a população guaçuana, pois trata de sua segurança física e alimentar e, também, quanto ao seu meio ambiente. 



    IV - O § 1°. do artigo 1035 do Código de Processo Civil assevera que "para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa".



    V – A R. Decisão atacada apresenta relevante questão do ponto de vista econômico, social e político, já que adentra a uma esfera de competência do Município, que tem liberdade consagrada constitucionalmente em dispor sobre o bem estar de sua população, notadamente, quanto ao meio ambiente, saúde e segurança, tendo o dever de regulamentar questões como armazenamento de GLP e reaproveitamento de resíduos de óleo vegetal.



    (…)



    VII – Diante do que acima foi dito, espera o recorrente seja recebido e conhecido o presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade das leis municipais em debate aos fundamentos de que (a) compete privativamente à União legislar sobre energia; (b) as lei locais, de origem parlamentar, violam o princípio federativo, pois estabelecem obrigações ao Poder Executivo quanto ao armazenamento, à distribuição e ao comércio do Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, bem como fixam prazos para sua regulamentação; e (c) a vedação da comercialização do GLP no território do Município por empresas sediadas em outras cidades viola os princípios da isonomia, livre concorrência e livre iniciativa.



    O recorrente, por sua vez, limita-se a sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 30 da Constituição Federal, ao argumento de que a matéria tratada nas Leis 4.307/2006 e 4.566/2009 estão dentro do campo do interesse local. Assim, na hipótese, aplica-se o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 



    Acresça-se que a parte recorrente não informou, de forma clara, de que modo a norma constitucional apontada (art. 30 da CF/1988) teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    De todo modo, mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre gás e energia. Nesse sentido:



    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 10.248/93, do Estado do Paraná, que obriga os estabelecimentos que comercializem Gás Liquefeito de Petróleo - GLP a pesarem, à vista do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos para substituição, com abatimento proporcional do preço do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade líquida especificada no recipiente. 3. Inconstitucionalidade formal, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre o tema (CF/88, arts. 22, IV, 238). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos. 5. Ação julgada procedente” (ADI 855, redator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2009).



    “Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivos da Constituição do Estado do Paraná que dispõem sobre atividades nucleares, energia e extração de gás xisto. Usurpação de Competência da União. 



    1. São inconstitucionais, por vício formal, dispositivos da Constituição paranaense que tratam sobre resíduos nucleares e impõem condições para a construção de centrais termoelétricas, hidrelétricas e de perfuração de poços para a extração de gás xisto, em razão da violação à competência privativa da União para explorar tais serviços e legislar a seu respeito (arts. 21, XII, “b”, XIX e XXIII e 22, IV e XXVI, da Constituição Federal). Precedentes.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar, por vício formal, a inconstitucionalidade dos arts. 207, § 1º, VIII (expressão “e resíduos nucleares”) e XVI, e 209 da Constituição do Estado do Paraná” (ADI 6898, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2021).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, declarou-se inconstitucional a legislação estadual impugnada com o escopo de coibir a atividade de “delivery de gasolina e etanol”, considerada a usurpação de competência privativa da União para legislar sobre energia.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes” (ADI 6.580-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente